Tribunal: TJMT
Processo: 0030424-02.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ORLANDO ROSA DA SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 163595/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – POLICIAL MILITAR – PRISÃO EM FLAGRANTE – ILEGALIDADE CONFIGURADA – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
1 – A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.
2 – Comprovada a ilegalidade e abuso de poder do Estado, resta caracterizado o ato ilícito perpetrado pelos seus agentes ao imputarem o crime aos Recorridos, prendendo-os em flagrante.
3 – Reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in re ipsa, cabível a indenização postulada, tendo em vista a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação. A correção monetária incide a partir do presente arbitramento, enquanto os juros moratórios contam-se do evento danoso, a teor da Súmula 54, do STJ.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ORLANDO ROSA DA SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais proposta por ORLANDO ROSA DA SILVA E OUTRO, julgou procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser dividido igualmente entre os autores, consignando que o valor deverá ser pago em uma parcela única correspondente.
Os valores serão acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança, desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Condenou, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do NCPC.
Os Requerentes alegam, na sua inicial, que são militares e que foram presos em flagrante em 13-2-2011, sob acusação de que estavam ingerindo bebida alcoólica enquanto estavam em serviço.
Alegam, ainda, que, ao serem presos, não fizeram o exame de alcoolemia, sendo encaminhados ao Presídio Militar de Santo Antônio de Leverger, onde permaneceram por 4 (quatro) dias, até que as prisões foram relaxadas pelo Juízo da 11ª Vara Militar, sob argumento de que a conduta dos militares não estava em desconformidade com a acusação de embriaguez ao serviço.
Por fim, afirmam que o inquérito policial foi arquivado pelo Juízo Militar, que acompanhou o parecer do Ministério Público.
Dessa forma, requereram que fosse jugada procedente a presente ação indenizatória com a condenação do Estado de Mato Grosso Requerido ao pagamento de verba indenizatória estipulada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido.
O Estado Apelante, nas razões recursais, alega que os Apelados foram presos em flagrante, em 13-2-2011, por estarem ingerindo bebida no serviço e que o relaxamento da prisão em flagrante por si só não caracteriza a sua ilegalidade, tanto que não foi declarada ilegal pelo magistrado.
Ressalta que, a prisão em flagrante dos Apelados observou os requisitos previstos no artigo 304 do Código de Processo Penal, agindo em estrito cumprimento de seu dever legal, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.
Requereu, ainda, a aplicação dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária na forma prevista no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com a alteração dada pela Lei nº 11.960/2009 até o efetivo pagamento.
Contrarrazões às fls. 303/308.
A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou às fls. 318/318-v, não vislumbrou interesse público a exigir a manifestação do órgão.
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá-MT, 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais proposta por ORLANDO ROSA DA SILVA E OUTRO, julgou procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser dividido igualmente entre os autores, consignando que o valor deverá ser pago em uma parcela única correspondente.
Os valores serão acrescidos de juros de mora, incidindo o percentual da caderneta de poupança, desde o evento danoso até o efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), esta devida a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Condenou, o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do NCPC.
Os Requerentes alegam, na sua inicial, que que são militares e que foram presos em flagrante em 13-2-2011, sob acusação de que estavam ingerindo bebida alcoólica durante enquanto estavam em serviço.
Alegam, ainda, que, ao serem presos, não fizeram o exame de alcoolemia, sendo encaminhados ao Presídio Militar de Santo Antônio de Leverger, onde permaneceram por 4 (quatro) dias, até que as prisões foram relaxadas pelo Juízo da 11ª Vara Militar, sob argumento de que a conduta dos militares não estava em desconformidade com a acusação de embriaguez ao serviço.
Por fim, afirmam que o inquérito policial foi arquivado pelo Juízo Militar, que acompanhou o parecer do Ministério Público.
Dessa forma, requereram que fosse jugada procedente a presente ação indenizatória com a condenação do Estado de Mato Grosso Requerido ao pagamento de verba indenizatória estipulada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Pois bem.
Segundo Maria Helena Diniz: “A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” (in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).
Nessa linha, importante referir que são pressupostos da responsabilidade civil: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.
Contudo, em se tratando de responsabilidade civil dos entes da Administração Pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa.
Aliás, a Constituição de 1988 seguiu a orientação das Constituições anteriores, desde a Carta de 1946, com a adoção da responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6º, com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(...)

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
No presente caso, vênia devida, entendo que a prova produzida nos autos se revela suficiente para atestar a ilegalidade e abuso de poder do Estado na prisão suportada pelos Autores, consoante será explicitado a seguir.
O Juízo de 1º Grau asseverou na sentença que:

(...)
No caso dos autos, em que pese a denúncia indicar que os militares estavam ingerindo bebida alcoólica em serviço, o Ministério Público, no Auto de Prisão em Flagrante, afirmou que os militares “argumentavam que não haviam ingerido nenhuma bebida alcoólica, mas sim uma latinha de água tônica da marca Schweppes Gold, que foi verificada na viatura pelo ASP. OF PM Saulo Pellegrini Monteiro e também pelo CB PM Marcelo Lima Hoff”.
E continua: “Verifica-se que nenhum sinal de embriaguez foi alegado pelo condutor da prisão em flagrante e pelas demais testemunhas, sendo que o CB PM Marcelo Lima Hoff ao ser perguntado se os indiciados apresentavam estar sob efeito de bebida alcoólica, ou se exalavam odor alcoólico no momento em que se apresentaram no Batalhão, este respondeu que não”. (fl. 73)
Portanto, não há como afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, pois ficou comprovada que as prisões dos Requerentes se deram de forma desarrazoada e que estes foram mantidos em cárcere sem que fossem demonstradas razões suficientes para tanto.
Isto porque, um simples exame de alcoolemia poderia ter sido realizado no momento da prisão. Em sendo negativo, ou seja, indicando que os Autores estavam sóbrios, o resultado do exame afastaria a razão da prisão em flagrante, não sendo estes, portanto, conduzidos ao Presídio Militar de Santo Antônio de Leverger.

Logo, resta plenamente comprovado o ato ilícito perpetrado pelo Aspirante Oficial PM Saulo Pellegrini Monteiro, Oficial da área, por determinação do Comandante da Polícia Militar Tenente Coronel PM Rhagyno Sarly Rodrigues Setúbal prenderam em flagrante os Apelados, por ter cometido o crime de embriagar-se em serviço, previsto no art. 202 do CPM.
Da mesma forma, procede a tese dos Autores, de que as prisões foram absolutamente irregulares, porquanto não restou configurado a prática de qualquer crime.
Nestas circunstâncias, tenho que o autor cumpriu satisfatoriamente com o ônus, previsto no art. 373, I, do CPC, comprovando o ato ilícito perpetrado pelo Réu ao realizar as prisões ilegais.
Assim sendo, nos termos da fundamentação, cabe responsabilizar o Estado pelos danos causados.
No mesmo sentido, cito julgados, a seguir ementados:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ESTADO. INTERNAMENTO PREVENTIVO DE MENOR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ERRO DOS AGENTES ESTATAIS. RESPONSABILIDA OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME A LEI Nº 11.960/2009. ESTADO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. O ordenamento processual em vigor adota o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, razão pela qual não se admite, mesmo de forma simultânea, a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Diante disso, dos recursos interpostos pelo autor, conheço somente do recurso adesivo. 2. Quanto aos atos comissivos dos agentes estatais, responde o Estado de forma objetiva pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 37, § 6º, da CF. Teoria do risco administrativo. Havendo demonstração nos autos de que a parte autora sofreu prisão ilegal, justa e legal a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a quantificação do valor indenizatório, deve-se levar em conta a situação econômico/financeira e coletiva do ofensor e do ofendido; a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido, dentre outros, razão pela qual mantenho o quantum indenizatório fixado pela sentença. 4. Em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a partir da vigência da Lei 11.960/2009, a correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios da nova redação dada ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97. 5. As Pessoas Jurídicas de Direito Público, quando vencidas em ações judiciais, independentemente de a serventia ser pública ou privada, são isentas do pagamento das custas e despesas do processo. Inteligência do art. 11, caput, do Regimento de Custas (Lei nº 8.121, de 30/12/85), com a nova redação dada pela Lei Estadual nº 13.471, de 23/06/10. 6. Com relação aos honorários advocatícios devidos ao procurador da parte autora, tenho que o valor fixado pela sentença deve ser majorado para o percentual de 10% sobre o valor da condenação, quantia que reputo justa e adequada ao caso concreto, nos termos do art. 20, §3º do Código de Processo Civil. 7. PREQUESTIONAMENTO. O magistrado não está obrigado a esgotar exaustivamente todos os argumentos e normas legais invocadas pelas partes, quando o julgado houver sido proferido com substancial fundamentação. APELO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70050630714, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 20/03/2013). (Negritei)

Inclusive, a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela prisão indevida são presumidos, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.
Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo afirma que (in Responsabilidade Civil, 4ª ed., Editora Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 265):

Existem fatos cuja ocorrência basta para a prova do dano moral. São os fatos notórios, que são aqueles conhecidos por todos, ou os que, junto outras hipóteses, a quase generalidade das pessoas admitem (...).

São os eventos que todos conhecem, que a experiência comum ou o bom sendo admitem, como a dor pela morte de um ente querido, de um amigo, do cônjuge. Não se exige prova do sofrimento, da dor, da tristeza. Quem não sabe do sofrimento por que passam as pessoas ante a morte de um parente próximo? Não há como ignorar as evidências da humilhação e do sentimento de baixa estima em face de ofensas morais proferidas por outros seres humanos. (...) Mesmo no protesto indevido, depreende-se que não causa boa repercussão a ciência de que uma empresa é devedora, a ponto de sofrer protesto oficial.

O Superior Tribunal de Justiça dita a orientação nesse sentido: “A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa).

Na mesma linha, Yussef Said Cahali menciona que (in Dano Moral, 4ª ed., Editora RT, São Paulo, 2011, p. 635):

(...)
Portanto, em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (in re ipsa), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para a sua caracterização.

Igualmente, Carlos Roberto Gonçalves explica que (in Responsabilidade Civil, 8ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2003, p. 552):

(...)
O dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. Trata-se de presunção absoluta. Desse modo, não precisa a mãe comprovar que sentiu a morte do filho; ou o agravado em sua honra demonstrar em juízo que sentiu a lesão; ou o autor provar que ficou vexado com a não-inserção de seu nome no uso público da obra, e assim por diante.

No pertinente ao quantum indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. Imbuído dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, estando este sempre atento aos critérios de razoabilidade que o caso concreto exige.
Com efeito, o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.
É certo que a indenização por dano moral tem caráter pedagógico. Todavia, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
Impende, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, sinta-se razoável e proporcionalmente ressarcida.
Desta forma, tendo em vista a condição social do autor, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, tenho que a indenização fixada em R$ 10.000,00, acrescidos de correção monetária, a contar do presente arbitramento, e dos juros moratórios, incidentes a partir do evento danoso, ou seja, a partir do momento em que o autor foi preso injustamente, a teor da Súmula 54, do STJ.
No que tange à correção monetária incidente nos débitos da Fazenda Pública, no julgamento do REsp 1.270.439/PR, e para os fins do art. 543-C, do CPC/1973, o egrégio STJ adotou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS.
1. Esta Corte já decidiu, por meio de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008), que os servidores públicos que exerceram cargo em comissão ou função comissionada entre abril de 1998 e setembro de 2001 fazem jus à incorporação de quintos (REsp 1.261.020/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.11.12).
2. No caso concreto, todavia, a União é carecedora de interesse recursal no que toca à pretensão de rediscutir a legalidade da incorporação dos quintos, pois esse direito foi reconhecido pela própria Administração por meio de processo que tramitou no CJF, já tendo sido a parcela, inclusive, incorporada aos vencimentos do autor.
PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.
3. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".
4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.
5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32.
7. O art. 4º do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9º, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.
8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.
9. No caso, o direito à incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP n. 2.225-45/2001. Portanto, em 04 de setembro de 2001, quando publicada a MP, teve início o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32.
10. A prescrição foi interrompida em 17 de dezembro de 2004 com a decisão do Ministro Presidente do CJF exarada nos autos do Processo Administrativo n.º 2004.164940, reconhecendo o direito de incorporação dos quintos aos servidores da Justiça Federal.
11. Ocorre que este processo administrativo ainda não foi concluído.
Assim, como ainda não encerrado o processo no bojo do qual foi interrompida a prescrição e tendo sido pagas duas parcelas de retroativos, em dezembro de 2004 e dezembro de 2006, está suspenso o prazo prescricional, que não voltou a correr pela metade, nos termos dos art. 9º c/c art. 4º, ambos do Decreto 20.910/32.
Prescrição não configurada.
VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF).
12. O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.
13. "Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente" (REsp 1.205.946/SP, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 2.2.12).
14. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, ao examinar a ADIn 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto.
15. A Suprema Corte declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança"contida no § 12 do art. 100 da CF/88. Assim entendeu porque a taxa básica de remuneração da poupança não mede a inflação acumulada do período e, portanto, não pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser aplicada aos débitos da Fazenda Pública.
16. Igualmente reconheceu a inconstitucionalidade da expressão "independentemente de sua natureza" quando os débitos fazendários ostentarem natureza tributária. Isso porque, quando credora a Fazenda de dívida de natureza tributária, incidem os juros pela taxa SELIC como compensação pela mora, devendo esse mesmo índice, por força do princípio da equidade, ser aplicado quando for ela devedora nas repetições de indébito tributário.
17. Como o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, praticamente reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o Supremo declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, desse dispositivo legal.
18. Em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as regras específicas.
19. O Relator da ADIn no Supremo, Min. Ayres Britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção monetária adotado. Todavia, há importante referência no voto vista do Min. Luiz Fux, quando Sua Excelência aponta para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ora se adota.
20. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
21. Recurso especial provido em parte. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.
(REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013).

Desta forma, após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deve observar o seguinte: a) a aplicação do IGP-M em relação as parcelas vencidas antes de 30.06.2009; b) entre 30.06.2009 e 25.03.2015, deve ser aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; c) após, passa a incidir o IPCA-E.
Por sua vez, quanto aos juros moratórios, importante referir que o egrégio STJ, no julgamento do mesmo Recurso Especial, procurando se compatibilizar com o entendimento adotado pelo STF ao julgar a ADI nº 4.537-DF, estabeleceu que o art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, deve ser aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem, contudo, retroagir a período anterior a sua vigência.
Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MILITAR. ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE. INCAPACIDADE ABSOLUTA. RESERVA REMUNERADA NO GRAU IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO EMBARGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. RECONHECIDO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE EM SERVIÇO E INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA NO RESP Nº. 1.205.946/SP, JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Tendo o Tribunal a quo apreciado, com a devida clareza, toda a matéria relevante para a análise e o julgamento do recurso, não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.
2. A Corte local reconheceu a existência de relação de causalidade entre o acidente em serviço e a consequente incapacidade laborativa do autor. Rever tal posicionamento implica o reexame de provas, inviável na via estreita do recurso especial. Incidência da Súmula 7 desta Corte.
3. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "É cabível a indenização por dano moral sofrido por servidor militar em razão de sequelas decorrentes de acidente em serviço".
4. Quanto ao termo inicial para o cômputo da correção monetária, a recorrente não apontou o dispositivo legal tido por violado, tampouco sua fundamentação, deficiente, pois, em suas razões.
Incidência da Súmula 284 do STF.
5. Com relação aos juros moratórios, a eg. Terceira Seção possuía o entendimento de que "O art. 1º.-F, da Lei 9.494/97, que fixa os juros moratórios nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública no patamar de 6%, é de ser aplicado tão somente às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor. Inaplicabilidade do art. 406 do Código Civil de 2002" (REsp. 1.086.944/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4.5.2009).
6. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.205.946/SP, sendo relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/2/2012, processado sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração dada pela Lei nº 11.960/2009, tem aplicabilidade imediata às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a partir de sua vigência (30/6/2009), ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito infringente, a fim de conhecer do agravo de instrumento para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, a partir de 30/6/2009, data em que referida lei entrou em vigor.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 1187847/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013). (Negritei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n.2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança.
2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). (Negritei)

Por conseguinte, os juros moratórios são devidos: a) no patamar de 6% ao ano, até 10.01.2003; b) a partir de 11.01.2003, de acordo com o art. 406, do Código Civil, ou seja, em 1% ao mês; c) a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 (30.06.2009), de acordo com os índices aplicados às cadernetas de poupança, assim, correto os índices e início da contagem da data referentes aos juros e correção monetária.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO apelação, mantendo incólume a r. sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA